Tribunal: CARF
Processo: 10630.002285/2008-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mônica Renata Mello Ferreira Stoll
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-07

Inteiro teor:
S2-TE02
S2-TE02 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10630.002285/2008-16 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2002-006.178 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
25 de março de 2021 Recorrente
Recorrente
JOSE GERALDO DE MATTOS BICALHO Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO NA DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL.
Somente pode ser deduzida na Declaração de Ajuste Anual a importância paga
a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito de Família
decorrente de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente, desde que
comprovada mediante documentação hábil e idônea.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll (Presidente), Diogo Cristian Denny, Thiago Duca Amoni e Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 03/11) lavrada em nome do sujeito
passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do exercício 2007 (e-fls. 29/32) no qual se apurou: Dedução Indevida com Dependentes,
Dedução Indevida com Despesa de Instrução, Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial ,
Omissão de Rendimentos de Aluguéis Recebidos de Pessoas Físicas – Dimob, Omissão de
Rendimentos do Trabalho Com Vínculo e/ou Sem Vínculo Empregatício e Compensação
Indevida de Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10630.002285/2008-16
Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.178 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002285/2008-16

O contribuinte apresentou Impugnação parcial (e-fls. 01), cujas alegações foram
resumidas no relatório do acórdão recorrido (e-fls. 101/108):
1. seu filho Mayron era estudante universitário e ficou sob sua dependência até junho de
2006;
2. também até junho de 2006, arcou com as despesas de instrução do dependente
Mayron Madeira Bicalho, como se conclui ao examinar os comprovantes de pagamento
da Faculdade de Medicina de Campos;
3. em relação à pensão alimentícia, Mayron Madeira Bicalho passou a receber a partir
de julho de 2006 a quantia mensal de R$ 3.025,00 a título de alimentos necessários, por
força de acordo homologado judicialmente a título de pensão alimentícia judicial,
motivo pelo qual Mayron foi obrigado a fazer sua declaração do exercício 2007,
informando tais rendimentos.
Para instruir o pleito, apresentou os documentos de folhas 02 a 19.
Consta ainda do referido Relatório:
Em 08/12/2010, o Despacho desta 6a Turma da DRJ (fl. 32). propôs o retorno dos autos
à repartição de origem, em síntese, para juntada do dossiê referente ao trabalho de
malha, bem como documentos que instruíram a SRL. Ainda, que fosse intimado o
contribuinte para apresentação de comprovação do pagamento de pensão alimentícia
judicial.
Às folhas 33 a 63 foram juntados documentos relativos à malha fiscal e à SRL,
conforme solicitado.
Às folha 67 a 77, consta resposta do contribuinte à intimação efetuada e documentos.
Para tanto, anexou os documentos de folhas 41/42.
Foram anexadas as telas de consulta de folhas 81 a 83 para instrução processual.
A Impugnação foi julgada Procedente em Parte pela 6a Turma da DRJ/JFA em
decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO DE DEPENDENTE.
Na declaração de ajuste anual pode ser utilizada a dedução de dependentes, desde que
respeitados os ditames legais. Filho que aufere rendimentos próprios e apresenta
declaração em separado pode ser acatado como dependente no ano em que terminar a
relação de dependência pura fins de imposto de renda.
DEDUÇÃO. DESPESAS COM INSTRUÇÃO.
Na declaração de rendimentos podem ser deduzidos os pagamentos comprovadamente
efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à educação pré-escolar, de lo, 2o e
3o graus, cursos de especialização ou profissionalizantes do contribuinte e de seus
dependentes, desde que respeitado o limite legal.
PENSÃO ALIMENTÍCIA.
Ainda que passível de aceitação como pensão alimentícia judicial o valor pago por força
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente a filho maior, apenas podem
ser deduzidas as importâncias comprovadamente pagas, nos exatos termos judicialmente
determinados.
Cientificado do acórdão de primeira instância em 29/10/2011 (e-fls. 116), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 23/11/2011 (e-fls. 121/123) contendo os argumentos
a seguir reproduzidos:
II - O Direito
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.178 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002285/2008-16

Através de acordo judicial o contribuinte é obrigado a pagar a titulo de pensão
alimentícia ao filho Mayron Madeira Bicalho. a partir de julho de 2006. e imponência
mensal de R$ 3.025.00 (três mil e vinte e cinco reais).
Apesar de constar do referido acordo que o pagamento da pensão dar-se-ia através de
deposito na conta corrente do alimentando, por conveniência das partes, o pagamento da
obrigação se deu através de entrega, em dinheiro, mensalmente, do montante total da
obrigação ao credor Este. por sua vez. forneceu recibo dando quitação certa da
obrigação ao alimentante. Tais recibos foram fornecidos ao fisco quando solicitados.
Os recibos apresentados (cópias em anexo) não foram acatados como prova de
pagamento pela 6a Turma do DRJ/JFA sob a alegação de que a modalidade de
pagamento adotada não coaduna com o que foi acordado judicialmente (depósito em
conto corrente).
O contribuinte discorda de tal argumentação, visto que o pagamento do fato ocorreu,
mesmo não sendo através do meio acordado.
Há de se considerar que o objeto da sentença que homologou o acordo é a satisfação das
necessidades do alimentando, o que de fato ocorreu, com o efetivo pagamento das
prestações. Negar validade a este fato comprovado efetivamente pelos recibos firmados
pelo alimentando será o cúmulo do absurdo.
Acresça-se ainda. que o próprio alimentando além de firmar os recibos correspondentes,
faz constar em sua Declaração de Ajuste Anual exercício 2007 (cópia anexo) o valor
efetivamente recebido.
Pois bem. Neste caso. a modalidade de pagamento da pensão estipulada judicialmente,
não deve se sobrepor ao feto concreto, visto que o que deve estar em questão é a entrega
do valor acordado ao alimentando e não o meio com o qual foi realizado o pagamento.
Não haveria interesse do alimentando em produzir provas de quitação da divida se o
pagamento não tivesse ocorrido, sendo de menor importância para o mesmo, maior
interessado, a forma usada para recebimento da pensão.
O art. 221 do CC é enfático ao dizer:
Art. 221. O instrumento particular, feito e assinado, ou somente assinado por
quem esteja na livre disposição e administração de seus bens, prova as
obrigações convencionais de qualquer valor; mas os seus efeitos, bem como os
da cessão, não se operam, a respeito de terceiros, antes de registrado no registro
público.
Parágrafo único. A prova do instrumento particular pode suprir-se pelas outras de
caráter legal.
É certo que houve o pagamento do estipulado judicialmente, e por oportuno, para
reforçar o que dos recibos já se pode concluir, anexa-se declaração firmada pelo
alimentando Mayron Madeira Bicalho, afirmando ter recebido as quantias especificadas
nos recibos, com firma reconhecida em cartório.
Resta neste caso, acatar na integralidade a impugnação apresentada pelo contribuinte
promovendo o cancelamento do débito tributário em questão.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.178 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002285/2008-16

O litígio a ser analisado restringe-se à dedução indevida de pensão alimentícia
judicial mantida no julgamento de primeira instância. O Colegiado a quo restabeleceu as
deduções de dependente e de despesas com instrução e considerou não impugnadas as omissões
de rendimentos e a compensação indevida de IRRF apuradas no lançamento.
De acordo com o art. 78 do Decreto 3.000/99 (Regulamento do Imposto de Renda
- RIR/99), vigente à época dos fatos, o valor pago pelo contribuinte a título de pensão alimentícia
somente pode ser deduzido em sua Declaração de Ajuste Anual se for decorrente de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente e se estiver devidamente comprovado mediante
documentação hábil e idônea. As pensões pagas por liberalidade não são dedutíveis por falta de
previsão legal.
Da análise dos autos, verifica-se que a decisão recorrida manteve a glosa da
pensão alimentícia de R$ 18.150,00 declarada para Mayron Madeira Bicalho devido à falta de
comprovação de seu efetivo pagamento através de depósitos realizados na conta corrente do
alimentando, como determinado no acordo judicial celebrado entre as partes (e-fls. 06, 31,
85/91). Importante reproduzir o seguinte trecho do voto condutor (e-fls. 107):
Assim, no caso cm foco, caso comprovado o pagamento de pensão alimenticia em favor
de Mayron Madeira Bicalho, aceitar-se-ia a dedução reclamada. No entanto. por não ter
sido apresentado qualquer comprovante junto à peça impugnatória que denotasse a
efetividade dos supostos pagamentos, encaminhou-se o processo à unidade de origem a
fim de que fosse intimado o contribuinte para anexar comprovantes de pagamentos de
pensão alimenticia a seu filho Mayron.
Como resposta à intimação, o interessado apresentou os recibos de folha 76/77. Tais
recibos não são válidos como comprovação dos pagamentos da pensão, visto que não se
coaduna com o estipulado judicialmente: depósito em coma corrente de Mayron (fl. 72).
Ou seja, ainda que possa ser aceito como dedução o valor pago a titulo de pensão
alimentícia judicial para seu filho Mayron Madeira Bicalho, não basta que o
contribuinte comprove sua eventual obrigatoriedade de efetuar pagamento de pensão
alimentícia. Importante que seja comprovado também o efetivo pagamento da pensão
para que possa ser utilizada como dedução da base de cálculo do imposto de renda. O
que não foi feito pelo interessado. Dessa feita, não merece reparo o feito fiscal.
Com efeito, constata-se do exame do acordo de prestação de alimentos
homologado judicialmente que o contribuinte estava obrigado ao pagamento de pensão
alimentícia no valor de R$ 3.025,00 a Mayron Madeira Bicalho através de depósito na conta
corrente do alimentando até o 8o dia útil de cada mês (e-fls. 85/91). Não obstante, nenhum
documento bancário foi apresentado com o intuito de demonstrar a transferência de recursos na
forma estipulada.
Em seu Recurso, o interessado contesta a exigência juntando aos autos os recibos
já apreciados pela primeira instância, acompanhados da Declaração de Ajuste Anual do
alimentando e de uma declaração de recebimento de pensão por ele fornecida (e-fls. 126/132).
Permanece, contudo, a ausência de comprovação dos depósitos bancários correspondentes, não
merecendo reforma a decisão recorrida.
Cumpre ressaltar que todas as deduções informadas na Declaração de Ajuste
Anual estão sujeitas a comprovação por documentação hábil e idônea, nos termos do art. 73 do
RIR/99, e que, havendo questionamento acerca das despesas declaradas, cabe ao sujeito passivo
o ônus de demonstrá-las de maneira inequívoca, sem deixar dúvidas. Sendo a dedução de pensão
alimentícia um benefício concedido pela legislação, incumbe ao interessado provar que faz jus
ao direito pleiteado.
Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.178 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10630.002285/2008-16

Vale lembrar, ainda, que a autoridade julgadora é livre para formar sua convicção
na apreciação de provas, conforme dispõe o art. 29 do Decreto no 70.235/72.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 142
DF CARF MF
Documento nato-digital